Tribunal: TJDFT
Processo: 0706596-08.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AFASTAMENTO DO SEGREDO DE JUSTIÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RETENÇÃO INDEVIDA DE DOCUMENTOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INTIMIDAÇÃO E TEMOR DA VÍTIMA COMPROVADOS. PALAVRA DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O trâmite processual em segredo de justiça deve ser afastado quando não constatado que o caso se subsumi as hipóteses se cabimento.
2. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que o mal considerado injusto e grave chega ao conhecimento da vítima, sendo indiferente o ânimo do agente, ou se cumpriu ou não com a ameaça feita, desde que a promessa incuta temor na vítima. Comprovado que a intimidação sofrida pela vítima foi suficiente para lhe incutir temor, inviável o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência de provas, atipicidade da conduta, ou ausência de dolo.
3. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente quando firme e coesa, todas as vezes em que ouvida, e em consonância com declarações da testemunha, como no presente caso.
4. A busca pela tutela estatal reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o temor vivido, e o intuito de verem resguardadas suas integridades física e psíquica, comprovando o temor que sentiu em relação ao réu.
5. Assentada a tese de que: "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (TEMA 983/STJ), e sendo preenchidos os requisitos do pedido expresso e da condenação do réu, não há falar em afastamento do pagamento da referida indenização à vítima.
6. De ofício, afastado o segredo de justiça. Recurso desprovido.